Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PARTICULARES. REGRAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. LOCATÁRIO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS NÃO OBRIGATÓRIA. INSTALAÇÃO DE BLINDEX. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há como analisar eventual pedido de demolição de obra sem a participação de todos os proprietários do imóvel.

2. O locatário de imóvel deve responder por danos causados em decorrência de invasão de área pública contígua ao bem locado, razão pela qual se mostra legítima a sua inclusão no polo passivo de ação objetivando a demolição de edificações erigidas na área invadida.

3. A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

4. É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão. (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro Hermam Benjamim, 2o Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

5. A partir da documentação juntada aos autos e da legislação pertinente, é possível concluir que a instalação de blindex na parte externa da loja invadiu área pública e a área comum do prédio, local onde pedestres tem acesso ao edifício.

6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.